Tribunal: TJMT
Processo: 1033413-46.2021.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033413-46.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Revisão do Saldo Devedor, Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[JOAO MARCOS JAVORSKI DE OLIVEIRA - CPF: 544.533.641-72 (APELADO), LUIZ VIEIRA DE SOUZA - CPF: 474.309.589-15 (ADVOGADO), JULIANA ALVES RODRIGUES DE PAULA - CPF: 968.048.401-78 (APELADO), BANCO INTER S.A. - CNPJ: 00.416.968/0001-01 (APELANTE), THIAGO DA COSTA E SILVA LOTT - CPF: 039.250.866-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:

B
ANCO INTER S.A.

APELAD
O
:

JOAO MARCOS JAVORSKI DE OLIVEIRA
e
JULIANA ALVE
S
RODRIGUES DE PAULA

EMENTA:

APELAÇ
ÃO
–
AÇÃO
REVISIONAL DE CONTRATO –
PRELIMINAR DE NULIDADE DE CITAÇÃO – REJEIÇÃO – CITAÇÃO VÁLIDA REALIZADA POR MEIO DE CONVÊNIO – CONTESTAÇÃO APRESENTADA DE FORMA INTEMPESTIVA – REVELIA DECRETADA
–
- SEGURO
HABITACIONAL
–
CONTRATAÇÃO OBRIGATÓRIA EM SEGURADORA INDICADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
–

ÔNUS
DO RÉU
– ART 373, I
I
CPC –

VENDA CASADA – COBRANÇA INDEVIDA – RESTITUIÇÃO DE VALORES NA FORMA SIMPLES
–

SENTENÇA
MANTIDA
–
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

Tratando de
processo eletrônico, as intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem, na forma do art. 2o, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônica.
(
Lei no 11.419/2006
).

Certificado nos autos que houve o prévio cadastramento da instituição bancária no sistema deste Tribunal de Justiça, não há que se falar em nulidade da citação na forma eletrônica

O mutuário do SFH não pode ser compelido a contratar o seguro habitacional obrigatório com a instituição financeira mutuante ou com a seguradora por ela indicada,
sob pena de
caracteriza
ção de
venda casada, logo, ilícita
.

3
.
Incumbe ao réu, comprovar à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto
pel
o
Apelante
BANCO
INTER
S.A
.
, contra
sentença proferida
(ID.
no
213979233
)
pelo MM. Juiz de
Direito DA 1a VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ
-

M
T
, que nos autos d
a
Ação
Revisional de Contrato
,

proposta por

JOAO MARCOS JAVORSKI DE OLIVEIRA e JULIANA ALVES RODRIGUES DE PAUL
A, sendo julgada
parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial, nos seguintes termos:

(...)

Ante o disposto na lei de regência, na decisão Id. 95840814 foi facultado ao réu a apresentação de justificativa e no Id. 101430525 limitou-se a asseverar que não possui convênio com o TJMT, além de alegar que não ocorreu a citação via mandado.

A primeira alegação resta esvaziada por meio das certidões lançadas nos autos, que atestam que a Casa Bancária possui cadastro para recebimento das notificações eletrônicas, via Plataforma
PJe
.

E, no tocante à tese de que não foi expedida carta de citação, conforme o disposto no § 1o-B do art. 246 do CPC acima destacado, na primeira oportunidade de falar aos autos incumbe à parte apresentar a justificativa da ausência de atendimento da citação eletrônica, o que não foi providenciado pelo réu.

No tocante à capitalização de juros, há de se consignar que, conforme sedimentado pelo Colendo STJ, é possível a sua aplicação a partir de 31/03/00, data da entrada em vigor da MP 2170-3, bem assim o disposto no art. 28 da Lei n. 10.931/04.

(...)
No caso dos autos, há de se ter em vista que é expressa a previsão contratual acerca de sua prática capitalizada, como se infere do disposto na cláusula 1.2, item e.3 - Id.66308398 – Pág. 6, da qual os consumidores tinham inequívoca ciência, já que tiveram acesso ao contrato e inclusive o exibiram com a exordial, restando clara a contratação da prática da capitalização mensal de juros.
(...) P
elo exposto e por tudo mais que dos autos consta,
JULGO
PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados porJOAO MARCOS JAVORSKI DE OLIVEIRA e JULIANA ALVES RODRIGUES DE PAULAem face de BANCO INTERMEDIUM S/A, para determinar a prática de venda casada quanto a cobrança de seguro/MIP – morte e invalidez permanente por acidente e seguro/DFI – danos físicos ao imóvel, corrigidos com juros de mora de 1% ao mês, computado da citação e correção monetária pelo INPC, contado de cada pagamento, mediante o abatimento ao débito em aberto, se for o caso e retirad
a da cobrança de tais valores nas prestações vincendas.

Por ter o réu decaído de parte mínima, condeno os autores ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor atualizado da causa.

(grifo original)

Em suas razões recursais a

parte recorrente

invoca os
seguintes
questionamentos fático-jurídicos
:

Preliminar.

Defende
que seja afastada o decreto de revelia, em decorrência de nulidade da citação eletrônica.

Mérito

Da ausência de
conduta ilícita.

Ausência do dever de indenizar.

Recurso
tempestivo
e custas
recolhidas
.
(ID
no
213979231
).

A Apelada apresentou suas contrarrazões,
rebate
ndo, no mérito, as alegações da recorrente,
e
defendendo o desprovimento recursal.

(ID
no 2
13973240
)
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE:
BANCO INTER S.A.

APELADO:
JOAO MARCOS JAVORSKI DE OLIVEIRA e JULIANA ALVES RODRIGUES DE PAULA

VOTO

Egrégia Câmara:

Preliminar arguida pela parte recorr
ente BANCO INTER S.A.

Defende que seja afastada o decreto de revelia, em decorrência de nulidade da citação eletrônica.

O Apelante

BANCO INTER S.A
.
,
argui
u
preliminar de
ausência de citação válida, devendo ser afastada o decreto de r
evelia
.

Afirma, que
não há nos autos a confirmação do recebimento da citação eletrônica, elemento essencial para validação do ato
,
cuja leitura se deu de forma automática pelo sistema, como se o apelante já possuísse advogado cadastrado nos autos, o que não era o caso
.

Rejeito a preliminar aventada pela apelante.

Versando o caso dos autos sobreprocessoeletrônico, a Lei no.11.419/2006 que regulamenta o
processo judicial
eletrônico estabelece que:

“Art. 5o As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico.”

Ainda neste
tema
,
destaca-se o disposto no
CPC acerca da matéria:

Art. 246. A citação será feita preferencialmente por meio eletrônico, no prazo de até 2 (dois) dias úteis, contado da decisão que a determinar, por meio dos endereços eletrônicos indicados pelo citando no banco de dados do Poder Judiciário, conforme regulamento do Conselho Nacional de Justiça.

§ 1o As empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio.

(...)

§ 1o-BNa primeira oportunidade de falar nos autos, o réucitado nas formas previstas nos incisos I, II, III e IV do § 1o-A deste artigodeverá apresentar justa causa para a ausência de confirmação do recebimento da citação enviada eletronicamente.

Ademais, percebe-se que fora
facultado
ao banco apelante
a apresentação de justificativa
, não ocorrendo por culpa deste, que
se limitou
a asseverar que não possui convênio com o TJMT, além de alegar que não ocorreu a citação via mandado.

Ademais, restou demonstrado que a instituição bancária
possui cadastro para recebimento das notificações eletrônicas, via Plataforma
PJe
, inclusive sendo certificado a intempestividade (ID no 213979209).

No que se refere a alegação de ausência de expedição de
carta de citação, conforme o disposto no § 1o-B do art. 246 do CPC acima destacado, na primeira oportunidade de falar aos autos incumbe à parte apresentar a justificativa da ausência de atendimento da citação eletrônica, o que não foi providenciado
pelo recorrente.

Nesse sentido:

“
APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – IDOSA E INDÍGENA – PRELIMINAR DE NULIDADE DE CITAÇÃO – REJEITADA – MÉRITO – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA PELO BANCO – ÔNUS DA PROVA DO RÉU – ARTIGO 373, II DO CPC – JUNTADA DE DOCUMENTO EM SEDE RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA FIXADOS COM BASE NO VALOR DO PROVEITO ECONÔMICO – QUANTUM IRRISÓRIO –
FIXAÇÃO POR EQUIDADE – POSSIBILIDADE – CRITÉRIOS DO ARTIGO 85, § 8o DO CPC – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DO BANCO PARCIALMENTE PROVIDO E DA PARTE AUTORA PREJUDICADO.

Versando os autos sobre processo eletrônico, a Lei no 11.419/2006 que o regulamenta, estabelece em seu art. 5o que as intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem, na forma do art. 2o, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônica.

(...)

(N.U 1000817-93.2021.8.11.0110, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/07/2023,
Publicado
no DJE 19/07/2023)
(grifo nosso)

Mérito Recursal.

Conforme relatado anteriormente, extrai-se dos presentes autos,
que
os demandantes ajuizaram ação
revisional de contrato
em face do banco apelante,
relatando que aos 31/03/2015 as partes
firmaram
um contrato de financiamento habitacional, contudo, constataram a abusividade praticada pela instituição financeira
.

Afirma o banco recorrente,
que não houve qualquer conduta ilícita quando da
contratação dos seguros em questão
pelos recorridos.

Prossegue afirmando, que
ao contrário do que restou consignado pela
sentença,
não houve qualquer
imposição do apelante
à contratação dos seguros, objeto da lide
, tendo este apenas cumprido o que determina a legislação e, como se trata de uma imposição

legal das Leis no 9.514/97 e no 4.380/64, não cabe às partes transigirem quanto a contratação ou não dos seguros.

Por outro lado, aduz os apelados que houve clara configuração de venda casada, afirmando que, os recorridos não detinham conhecimento da cobrança efetuada junto as parcelas mensais do contrato entabulado entre as partes.

Defendem a manutenção do decisum vergastado, que declarou a
prática de venda casada quanto a cobrança de seguro/MIP – morte e invalidez permanente por acidente e seguro/DFI – danos físicos ao imóvel, corrigidos com juros de mora de 1% ao mês, computado da citação e correção monetária pelo INPC, contado de cada pagamento, mediante o abatimento ao débito em aberto, se for o caso e retirada da cobrança de tais valores nas prestações vincendas.

Pois bem.

A instituição financeira, defende a legalidade da cobrança do seguro realizada, afirmando que a operação realizada cumpriu todas as determinações legais aplicáveis, não sendo irregular ou abusiva, motivo pelo qual assevera a necessidade de provimento ao apelo interposto.

É sabido
que o art. 5o da Lei no 9.514/1997 estabelece que:

“Art. 5o As operações de financiamento imobiliário em geral, no âmbito do SFI, serão livremente pactuadas pelas partes, observadas as seguintes condições essenciais: (...);

IV -
contratação
, pelos tomadores de financiamento, de seguros contra os riscos de morte e invalidez permanente”.

Portanto, por força do dispositivo acima, é
necessária a contratação do seguro habitacional, no âmbito do SFH.

Contudo, não há obrigatoriedade de que o mutuário contrate o referido seguro diretamente com o agente financeiro, ou por seguradora indicada por este, exigência esta que configura ‘venda casada’, vedada pelo art. 39, inciso I, do CDC
.

V
ejamos:

Art. 39.É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas:

I-
condicionar
o fornecimento de produto ou de serviço ao fornecimento de outro produto ou serviço, bem como, sem justa causa, a limites quantitativos;

No mesmo sentido,
é o entendimento sumulado
473/STJ
:

“
O mutuário do SFH não pode ser compelido a contratar o seguro habitacional obrigatório com a instituição financeira mutuante ou com a seguradora por ela indicada”.

Ademais, es
sa matéria foi resolvida no repetitivo REsp n.1639259/SP, assim ementado:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011.
SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. OCORRÊNCIA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA.
ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS.

1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.

2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do
pré-gravame
, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade
excessiva .

2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.
2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora.

3. CASO CONCRETO.

3.1. Aplicação da tese 2.1 para declarar válida a cláusula referente ao ressarcimento da despesa com o registro do
pré-gravame
,
condenando-se porém
a instituição financeira a restituir o indébito em virtude da ausência de comprovação da efetiva prestação do serviço.

3.2. Aplicação da tese 2.2 para declarar a ocorrência de venda casada no que tange ao seguro de proteção financeira.

3.3. Validade da cláusula de ressarcimento de despesa com registro do contrato, nos termos da tese firmada no julgamento do Tema 958/STJ, tendo havido comprovação da prestação do serviço.

3.4. Ausência de interesse recursal no que tange à despesa com serviços prestados por terceiro.

4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO.

(REsp 1639259/SP, Rel. ministro Paulo de Tarso
Sanseverino
, Segunda Seção, julgado em 12/12/2018,
DJe
17/12/2018).

Como se vê, a contratação é nula se constatada a venda casada, que se configura quando não é dada ao consumidor a opção de não adquirir o seguro ou se for obrigado a pactuá-lo com a própria instituição financeira ou seguradora por ela indicada.

No presente caso, há evidências de que a Seguradora será apenas a indicada pelo próprio Banco, o que demonstra a irregularidade.

De forma que, a
da cláusula
8
do contrato de financiamento já constava previamente indicado o valor referente ao seguro como se tal fosse
“parte integrante da avença”, significando evidente imposição de caráter condicionador feita pelo Banco/apelante para cumprimento compulsório pelo consumidor, quer dizer, agregação do contrato de seguro com a instituição financeira sem que tenha havido margem mínima de liberdade quanto à escolha da seguradora a ser contratada.

Ademais, não consta no ajuste entabulado entre as partes, a opção por aderir ou não ao seguro.

No mesmo sentido é a jurisprudência caseira:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – REVISÃO DE CLÁUSULAS - SEGURO AUTO RCF E TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO PARCELA PREMIÁVEL– VENDA CASADA – COBRANÇA INDEVIDA – RESTITUIÇÃO DE VALORES NA FORMA SIMPLES - TARIFAS DE AVALIAÇÃO DO BEM E DE REGISTRO DE CONTRATO - POSSIBILIDADE DE COBRANÇA, DESDE QUE ESPECIFICADOS O SERVIÇO E COMPROVADA A EFETIVA PRESTAÇÃO – PRECEDENTES DO STJ PELO SISTEMA REPETITIVO – TEMA 958 – SENTENÇA REFORMADA NESSE PONTO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que “a contratação de seguro no bojo do contrato de financiamento caracteriza venda casada”, o que não é permitido pelo ordenamento jurídico, mostrando-se devida à devolução dos valores cobrados indevidamente na forma simples. Em contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, a instituição financeira está autorizada a cobrar o valor da diligência com registro do contrato, assim também as tarifas de avaliação de bem, desde que efetivamente prestados e não se constate onerosidade excessiva, aferível casuisticamente. Tese fixada pelo STJ no Recurso Especial Repetitivo no. 1.578.553/SP – TEMA 958”.

(N.U 1001226-77.2019.8.11.0033, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/04/2021,
Publicado
no DJE 26/04/2021)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - REVISIONAL DE CONTRATO– JUROS REMUNERATÓRIOS – ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA - CAPITALIZAÇÃO
MENSAL DE JUROS – POSSIBILIDADE – TAXA EFETIVA ANUAL SUPERIOR AO DUODÉCUPLO DA MENSAL – CONTRATAÇÃO CARACTERIZADA – TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM – VEÍCULO USADO – LEGALIDADE – TARIFA DE REGISTRO – LICITUDE EVIDENCIADA –SEGURO PRESTAMISTA– VENDA CASADA EVIDENCIADA – ILEGALIDADE CONFIGURADA - PRECEDENTE DO STJ, FIRMADO NO REsp 1639320/SP (REPETITIVO) – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Só se considera abusiva a taxa de juros remuneratórios se fixada no mínimo uma vez e meia (50%) acima da taxa média de mercado, posicionamento externado pelo STJ no julgamento do
REsp.
1.061.530/RS. O fato de a taxa de juros anual ser superior ao duodécuplo da mensal caracteriza a contratação de juros mensalmente capitalizados. No julgamento do Tema 958, o Superior Tribunal de Justiça referendou a validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, desde que o financiamento recaia sobre veículo usado. É válida a cobrança da tarifa de cadastro, desde que expressamente pactuada, em razão da necessidade de ressarcir custos com a realização de pesquisas em cadastros, bancos de dados e sistemas (REsp 1255573/RS); não se verificando a excessividade do valor cobrado, porquanto encontra-se dentro da média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil. Afigura-se ilegal a imposição, ao consumidor/mutuário, da contratação desegurocom o banco mutuante ou com seguradora por ele indicada, porque, além de configurar a famigerada venda casada, vedada pelo artigo 39, I, do Código de Defesa do Consumidor, retira do consumidor o direito de barganha pelo menor preço ofertado entre as seguradoras, existentes no mercado”.

(N.U 1009626-90.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/02/2022,
Publicado
no DJE 08/02/2022)

Desta forma, rejeito o pedido da recorrente, mantendo a sentença vergastada que condenou a instituição financeira à devolução dos valores à título de seguro, em sua forma simples, em quantum a ser apurado em cumprimento de sentença, ante o deferimento apenas parcial dos pleitos de restituição dos valores, conforme sentença vergastada.

Por essas razões, conheço do recurso de Apelação e
NEGO
-LHE
PROVIMENTO,
mantendo-se, na integralidade, a sentença fustigada.

A
nte o resultado do julgamento,
majoro
os honorários arbitrados
pelo Juízo de 1o Grau,
em desfavor do Apelante,
para o
patamar de 15% (
quinze
por cento)
sob o valor do proveito econômico obtido pela demandante
,
nos termos

do
art. 85, §
11
o do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2024